Tribunal: TJBA
Processo: 8004296-40.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8004296-40.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: DENILSON MUNIZ DOS SANTOS Advogado(s): MARILEIDE SOARES MAURICIO IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO I. CASO EM EXAME 1. Mandado de segurança impetrado por policial militar inativo contra omissão da Administração Pública Estadual (Bahia), consubstanciada na não implementação do percentual integral da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – CET em seus proventos de aposentadoria. O impetrante sustenta fazer jus ao percentual de 125% da CET, com fundamento na regra da paridade e no caráter genérico da gratificação. No curso da demanda, foram suscitadas preliminares de impugnação à gratuidade judiciária, decadência, prescrição, ausência de representação processual válida, ausência de prova pré-constituída e existência de mandado de segurança coletivo com o mesmo objeto. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 1. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a gratuidade da justiça poderia ser revogada diante da impugnação genérica do Estado da Bahia; (ii) estabelecer se incidem decadência e prescrição no caso de ato omissivo e continuado; (iii) determinar se a Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – CET possui natureza genérica e, portanto, é extensível aos inativos com base na regra da paridade; e (iv) verificar se a ausência de comprovação do recebimento da CET por 5 anos consecutivos ou 10 interpolados impede a sua incorporação aos proventos. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. A gratuidade da justiça somente pode ser revogada mediante prova inequívoca da capacidade financeira da parte, ônus que não foi cumprido pelo Estado da Bahia, motivo pelo qual a impugnação foi rejeitada, nos termos do art. 99, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 2. Em se tratando de ato omissivo e continuado da Administração, o prazo para a impetração de mandado de segurança renova-se mês a mês, razão pela qual não se aplicam as prejudiciais de decadência ou prescrição, conforme entendimento consolidado do STJ. 3. A alegação de ausência de representação processual foi afastada, uma vez que o instrumento de mandato apresentado é válido, anterior ao ajuizamento da ação e dotado de poderes ad judicia, inexistindo qualquer irregularidade formal ou material. 4. A juntada de contracheques e demais documentos é suficiente para comprovar a condição de inatividade e o enquadramento funcional do impetrante, afastando a preliminar de ausência de prova pré-constituída. 5. A existência de mandado de segurança coletivo com objeto semelhante não impede a tramitação da ação individual, nos termos do art. 22, §1º, da Lei nº 12.016/2009, sendo garantido ao impetrante o direito de escolha entre as vias individual e coletiva. 6. A jurisprudência do TJBA evoluiu para reconhecer o caráter genérico da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – CET, a partir de certidão emitida pelo Diretor do Departamento de Pessoal da Polícia Militar da Bahia, atestando a percepção indistinta da vantagem por todos os policiais militares, sem processo de avaliação individual, o que configura a natureza geral da parcela. 7. Reconhecida a natureza genérica da CET, é devida sua extensão aos policiais militares inativos, com fundamento na regra de paridade prevista no art. 121 da Lei nº 7.990/2001 (Estatuto dos Policiais Militares da Bahia). 8. A alegação de indisponibilidade orçamentária não afasta o dever de implantação da gratificação, por não constituir fundamento jurídico idôneo para impedir o cumprimento de obrigação legal, sobretudo quando se trata de direito subjetivo amparado na paridade constitucional. 9. É legítima a compensação dos valores eventualmente pagos a título de CET em percentual inferior, a ser realizada em sede de liquidação, para evitar enriquecimento sem causa. 10. Os juros de mora e a correção monetária devem ser calculados uma única vez, pela aplicação da taxa SELIC, nos termos do art. 3º da EC nº 113/2021. IV. DISPOSITIVO E TESE 1. Segurança concedida. Tese de julgamento: A impugnação à gratuidade judiciária deve ser rejeitada quando desacompanhada de prova inequívoca da capacidade financeira da parte. A omissão administrativa de caráter continuado renova mensalmente o prazo para impetração de mandado de segurança, afastando decadência e prescrição. A Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – CET possui natureza genérica, sendo extensível aos policiais militares inativos com base na regra da paridade prevista no Estatuto dos Policiais Militares da Bahia. A ausência de comprovação do tempo mínimo de percepção da CET não impede sua incorporação quando restar comprovada a generalidade da vantagem no serviço ativo. A falta de disponibilidade orçamentária não afasta direito subjetivo do servidor quando este for reconhecido com base em norma legal e precedentes consolidados. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC/2015, arts. 99, §§2º e 3º, e 373; Lei nº 12.016/2009, art. 22, §1º; Lei nº 7.990/2001, arts. 102, 110-B e 121; EC nº 113/2021, art. 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RMS 37.603/CE, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 24.11.2014; TJBA, MS nº 8038281-05.2022.8.05.0000, Rel. Desa. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, j. 10.02.2023; TJBA, MS nº 8042538-10.2021.8.05.0000, Rel. Des. Geder Luiz Rocha Gomes, j. 13.04.2023; TJBA, MS nº 8027273-65.2021.8.05.0000, Rel. Des. Geder Luiz Rocha Gomes, j. 06.11.2023; TJBA, MS nº 8035423-69.2020.8.05.0000, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, j. 22.07.2021. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos do Mandado de Segurança nº. 8004296-40.2025.8.05.0000, em que figura como impetrante DENILSON MUNIZ DOS SANTOS e impetrado o Secretário da Administração do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia em CONCEDER a segurança pretendida, pelas razões a seguir expendidas.